Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-52.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. Constatando-se que a parte autora descumpriu a decisão judicial que determinou a emenda à exordial, mostra-se acertado o indeferimento da petição inicial, porquanto ausentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil.
2. Apelação conhecida e desprovida.